Tribunal: STF
Processo: RE 174478
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias. ICMS.
   Créditos relativos à entrada de insumos usados em
   industrialização de produtos cujas saídas foram realizadas com
   redução da base de cálculo. Caso de isenção fiscal parcial.
   Previsão de estorno proporcional. Art. 41, inc. IV, da Lei
   estadual nº 6.374/89, e art. 32, inc. II, do Convênio ICMS nº
   66/88. Constitucionalidade reconhecida. Segurança denegada.
   Improvimento ao recurso. Aplicação do art. 155, § 2º, inc. II,
   letra "b", da CF. Alegação de mudança da orientação da Corte
   sobre os institutos da redução da base de cálculo e da isenção
   parcial. Distinção irrelevante segundo a nova postura
   jurisprudencial. Acórdão carente de vício lógico. Embargos de
   declaração rejeitados. O Supremo Tribunal Federal entrou a
   aproximar as figuras da redução da base de cálculo do ICMS e da
   isenção parcial, a ponto de as equiparar, na interpretação do
   art. 155, § 2º, II, "b", da Constituição da República.